Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722215-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DESTAK BRASIL LOGISTICA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: AMAURI DE ALMEIDA LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pesquisa - Sistemas do Banco Central do Brasil - CCS/BACEN - Determinação de Suspensão do Processo - Ausência de Perigo de Dano - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DESTAK BRASIL LOGÍSTICA DE VEÍCULOS LTDA. o qual pede a reforma da Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo de Origem a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada por AMAURI DE ALMEIDA LIMA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual para "compelir à Requerida a disponibilizar ao Requerente um veículo/caminhão reserva, similar ao descrito nessa exordial, até o julgamento definitivo do presente feito, para que o Autor possa, ao menos, trabalhar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”. Pede a concessão de efeito suspensivo, haja vista não se tratar de empresa de revenda de veículos, não possuindo estoque de caminhões a seu dispor. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de efeito suspensivo devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Na espécie, vislumbro a ocorrência do perigo de dano, pois, conforme se verifica da leitura do contrato social da agravante (ID 37014867), seu objeto social está relacionado à prestação de “a) serviços de logística e transportes de cargas de veículos urbano, rodoviário, interestadual, intermunicipal de cargas, b) agenciamento de cargas nacionais, c) atividade de estacionamento de veículos”. Ou seja, não se tratando de revendedora de veículo, em análise sumária, a obrigação lhe imposta de disponibilizar um caminhão reserva se mostra desproporcional. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta Relatoria, entendo prudente a suspensão da Decisão agravada até apreciação pelo Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e SUSPENDO a tutela de urgência concedida até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator